Tribunal: TJDFT
Processo: 0716315-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716315-53.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDOS: CLÍNICA VITALCARDIO LTDA E ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE GLOSA. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Ação monitória visando à cobrança de R$ 75.557,92 referentes a serviços médicos prestados e não pagos. A ré alegou que os valores cobrados estavam em discussão devido a glosas, sem especificar quais seriam as irregularidades ou apresentar documentação comprobatória. O Juízo de origem julgou procedente a ação, condenando a ré ao pagamento do valor cobrado, acrescido de juros e correção monetária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) se a cobrança está devidamente fundamentada em documentos hábeis a comprovar a prestação dos serviços e a inadimplência da ré. III. Razões de decidir 3. A perícia técnica se justifica apenas quando há necessidade de conhecimento técnico especializado para a resolução da controvérsia (CPC 464, §1o, I). No caso, os documentos são suficientes para o deslinde da questão, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial. Preliminar rejeitada. 4. No âmbito da ação monitória pautada em contrato de prestação de serviços médicos, as notas fiscais, as guias de atendimento e os demonstrativos do débito são suficientes para comprovar a prestação dos serviços e a inadimplência da ré. 5. Ao alegar a existência de glosas, o réu deve comprovar sua ocorrência e justificativa (CPC 373, II). A alegação genérica de glosas, desacompanhada de provas concretas ou de notificação prévia à autora, não desconstitui a cobrança. IV. Dispositivo 6. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento e negou-se provimento ao apelo do réu. A recorrente alega violação aos artigos 370, 371, 373, inciso II, e 464, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de produção de prova técnica especializada em auditoria de contas médico-hospitalares. Argumenta que houve cerceamento de defesa. Indica que houve inversão indevida do ônus da prova e prejuízo processual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Em contrarrazões, a CLÍNICA VITALCARDIO LTDA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 71717415). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371, 373, inciso II, e 464, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Com relação ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 71717415. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015